Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA O DEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.

1. Réu condenado por crimes violentos, entre eles um latrocínio. Em regime semiaberto desde 2011, sem alterações.

O exame criminológico não é elementar da execução penal, eis que não é obrigatório (art.112-LEP). Assim, se insere ele na regra geral das perícias, em que o juiz usa de conhecimento de terceiros no sentido de lhe auxiliar nas em decisões complexas ou de conhecimentos específicos. O que não é a hipótese para se deferir ou não uma saída temporária para um interno, que já é beneficiário do regime semiaberto desde de setembro de 2011.

2. Os documentos juntados pelo Ministério Público, são úteis na avaliação do Julgador, mas, se inserem na mesma linha de auxílio para as decisões.

3. Recurso do Ministério Público a que se nega provimento.